Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito relativo a IPTU.
Ausente o efetivo pagamento indevido ou a cobrança judicial com má-fé, não cabe cogitar da sanção cominada no CCB 940. Dano moral. Cadastro de inadimplentes. Anotações preexistentes. STJ 385.